Tribunal: TCU
Processo: 033.366/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Anapurus/MA para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2016).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Anapurus/MA para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2016), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Cleomaltina Moreira Monteles, condenando-a ao pagamento das multas abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 19, parágrafo único, c/c o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.1.2. no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por força do disposto no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão: 9.4.1. ao FNDE, para ciência; 9.4.2. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 40 do Código de Processo Penal, acompanhada dos documentos constantes das peças 31 e 36; e 9.4.3. à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Maranhão, acompanhada dos documentos constantes das peças 31 e 36, bem como da procuração à peça 32, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis.